Tribunal: TJDFT
Processo: 0718493-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718493-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS DECISÃO J S CONSTRUTORA LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido por EZIO PEREIRA DA SILVA e IRACI DE OLIVEIRA, representada por sua curadora, in verbis: “Indefiro o pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial anexo aos autos, uma vez que se trata de prazo legal não sujeito ao alvedrio das partes ou do juiz (art. 477, §1o, CPC/2015). Pelo mesmo fundamento, indefiro pedido de inspeção técnica no imóvel periciado. Este último pedido trata-se, na verdade, de pedido de assistência técnica, o qual deveria ter ocorrido no momento oportuno, conforme teor do art. 471, §1o e 2o do CPC/2015, e não após apresentação do laudo pericial. Dessa forma, homologo o laudo pericial de Id. 150217707, uma vez que não houve impugnação por qualquer das partes. À parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que foi realizada perícia em engenharia civil (id. 150217706), cujo objeto era “identificar o valor de mercado atualizado do imóvel com edificação inacabada” localizada no SHVP Rua 12 Chácara 145/1 – Lote 02, Taguatinga Norte/DF, cujo leilão para alienação judicial já foi designado para o dia 27/6/2023, primeiro pregão, e 30/6/2023, segundo pregão (id. 156937284). O laudo pericial foi acostado aos autos em 22/2/2023 (id. 150217706), no qual se apurou o valor do imóvel com a obra inacabada em R$ 3.900.000,00 e o valor do lote em R$ 1.700.000,00. O despacho do MM. Juiz que intimou as partes para manifestação sobre o laudo pericial, em 15 dias, foi disponibilizado no DJe em 1/3/2023 (id. 150988679) e o prazo final era em 23/3/2023. No termo final do prazo, em 23/3/2023, a agravante-executada peticionou no processo (id. 153441635) para formular os seguintes requerimentos: “a) Seja recebida a presente justificativa de não atendimento do prazo concedido; b) Sucessivamente, requer seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação ao laudo pericial apresentado; c) Por fim, requer autorização judicial para o Engenheiro contratado GEOVAN BELEM DE SOUZA, inscrito no Confea/Crea sob o n° 8.352/D-DF, realizar inspeção técnica na propriedade em análise, com a finalidade de apresentar às impugnações necessárias ao laudo pericial.” Os pleitos supracitados foram indeferidos pela r. decisão agravada. A agravante-executada defende no recurso que o prazo de 15 dias do art. 477, § 1o, do CPC é dilatório, e não peremptório, e pode ser estendido em razão da complexidade da causa, como afirma ser o caso dos autos, inclusive foi o que motivou a extensão do prazo para o Perito apresentar o laudo. Assevera assim que, diante da similitude da circunstância, o indeferimento do seu pleito contraria os princípios da isonomia, a cooperação e da boa-fé, e o disposto no art. 5, caput, da CF e arts. 6o e 139, inc. I e VI, do CPC. O art. 477, § 1o, do CPC que fundamentou a r. decisão, dispõe: “Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.” Referido prazo de 15 dias não é dilatório, como alegado pela agravante-executada, mas peremptório e preclusivo. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do TJRS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LAUDO PRODUZIDO. 1. O prazo para a manifestação das partes acerca do laudo pericial produzido no curso da impugnação ao cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 477, § 1o) e, tratando-se de prazo peremptório, descabida a sua redução pelo juízo, sem a anuência das partes (CPC, art. 222, § 1o). 2. Caso concreto em que não houve concordância das partes em relação à diminuição de prazo, impondo-se a observância do lapso legalmente previsto e, consectariamente, o reconhecimento da tempestividade da manifestação defensiva. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70082909045, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Julgado em: 10-12-2019)” Aliado a isso, também diversamente da alegação da agravante-executada, o deferimento da restituição do prazo de 30 dias para o Perito, pela r. decisão de id. 146114174, autos originários, não foi motivado pela complexidade da perícia, mas ante a alegação do expert de que não recebeu o e-mail relativo à sua intimação para início dos trabalhos da perícia e liberação de 50% dos honorários periciais depositados nos autos, conforme se vê do teor da sua petição (id. 144141001). Assim, não se constata a alegada violação aos princípios da isonomia, a cooperação e da boa-fé, e o disposto no art. 5, caput, da CF e arts. 6o e 139, inc. I e VI, do CPC Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 17 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora